Tribunal: TJMT
Processo: 1016822-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016822-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA - CPF: 051.292.921-11 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento

ao

Agravo de Instrumento a fim de adequar para R$ 9.208,00 o valor que deve constar nos boletos de setembro/2019 e nos que vencerem no decorrer do processo.

A embargante aponta obscuridade no aresto sob a alegação de que houve apenas equívoco de sua parte ao dizer que ingressou no curso de medicina em 2017 quando na verdade foi em 2018, mas não pediu que fosse cobrada a mensalidade referente a 2018, e sim a 2017.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 32732960.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante aponta obscuridade no aresto sob a alegação de que houve apenas equívoco de sua parte ao dizer que ingressou no curso de medicina em 2017 quando na verdade foi em 2018, mas não pediu que fosse cobrada a mensalidade referente a 2018, e sim a 2017.

Da simples leitura das razões apresentadas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A matéria submetida à discussão e as provas juntadas aos autos foram detidamente apreciadas, chegando-se a conclusão diversa da tese defendida pela embargante. Porém, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

Ademais, fez a matrícula em 2018, e admite isso, é completamente descabia a pretensão de pagar por mês o valor fixado para 2017, ano em que ainda nem havia contratado com a embargada. Foi esse o fundamento do acórdão. Confira-se:

“Em análise superficial, cabível em tutela de urgência, verifica-se a probabilidade do direito uma vez que, aparentemente, a instituição de ensino deixou de cumprir os requisitos da Lei n. 9.870/1993, especialmente no que diz respeito à disponibilização da planilha e informações de custo.

No entanto, a agravada nunca pagou o montante alusivo a 2017, já que ingressou no curso apenas em 2018, quando contratou com a agravante e, de livre e espontânea vontade, aceitou os termos e valores a ela apresentados naquele momento. Desse modo, inviável retroceder aos anteriores à data da avença
.

Assim, se houve inobservância a lei no que concerne ao reajuste, a agravada tem o direito de manter a importância inicialmente convencionada (R$ 9.208,00)
.”

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020